Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, CPC. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO PREPARATÓRIA FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPROPRIEDADE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO PROCEDENTE.
1. Ação rescisória fundamentada no art. 966, inc. V, do CPC, visando desconstituir título judicial transitado em julgado que, em sede de ação cautelar de caução preparatória fiscal, julgou procedente o pedido e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
2. A ação rescisória é o instrumento adequado para rescindir decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC. O flagrante erro no arbitramento da verba honorária é vício que sustenta a pretensão rescisória. Precedentes do colendo STJ.
3. O juízo rescindendo decorre do fato de não haver no ordenamento jurídico espaço para a fixação de honorários de sucumbência em ação cautelar de caução fiscal preparatória. O reconhecimento da natureza jurídica de incidente processual implica no afastamento da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do colendo STJ.
4. Pedido rescisório julgado procedente, para extirpar o capítulo referente aos honorários advocatícios disposto em sentença proferida na ação cautelar fiscal n. 0707053-33.2021.8.07.0018, transitada em julgado.